Tribunal: TJDFT
Processo: 0752327-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLINICA DOS BICHOS ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Após a prolação da sentença, o BANCO DO BRASIL S/A depositou em juízo o montante que entendia devido, ressalvando o levantamento somente após o trânsito em julgado. Houve recurso da parte autora, posteriormente desprovido pelo Colegiado. Transitado em julgado o acórdão, a CLÍNICA DOS BICHOS requereu o cumprimento de sentença relativamente à condenação principal e honorários advocatícios, bem como o levantamento do depósito realizado previamente pelo BANCO DO BRASIL. O juízo facultou a emenda à petição para que fosse incluído o respectivo advogado e titular do direito aos honorários de sucumbência no polo ativo, bem como para que discriminasse o valor do débito. Sobreveio emenda em que a recorrente requereu a inclusão do Dr. FLAVIO VICTOR DIAS FILHO, OAB/DF 26.923, no polo ativo, apresentou demonstrativo de débito e recolheu as custas da fase satisfativa. Novamente o juízo facultou a emenda para incluir o advogado no polo ativo, a apresentação de nova planilha de débito e a inclusão da multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento, cuja incidência estaria condicionada ao adimplemento da a obrigação no prazo legal. A recorrente apresentou nova petição reiterando o pedido de inclusão do advogado Dr. FLAVIO VICTOR DIAS FILHO no polo ativo e incluiu nova planilha do débito com a inclusão da multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Por entender que não teria sido cumprida a determinação de emenda, o juízo indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. Nas razões recursais, sustentou-se que, embora a inclusão do advogado no polo ativo não fosse necessária, mas de forma a colaborar com o desenvolvimento célere do processo, requereu sua inclusão no polo ativo. Ainda assim, o juízo entendeu por não atendido o despacho e tão somente por seu nome não figurar no cabeçalho da peça e juntamente com a qualificação da autora. Requereu a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento de depósito judicial feito pelo devedor e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinar o processamento da fase de cumprimento de sentença e sem a inclusão do advogado no polo ativo. Preparo regular sob ID 54251523. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Intimada a parte Autora a emendar a inicial de cumprimento de sentença para apresentá-la de forma completa, nos termos do art. 524 do CPC, incluindo no polo ativo o advogado que postula cumprimento de honorários, a parte não cumpriu com o determinado, tendo em vista que não entendeu o significado de incluir o nome do advogado titular do direito no corpo da inicial do cumprimento de sentença. Considerando que foram proferidas duas decisões (ID'S no 180100091 e 180377610) indicando de maneira clara e precisa o que deveria ser corrigido, o não atendimento à determinação de emenda para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento do cumprimento de sentença, com a consequente remessa dos autos ao arquivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de antecipação da tutela recursal é restrito à pretensão de levantamento imediato da parcela do débito depositada em juízo pelo BANCO DO BRASIL. A despeito de não estar configurado eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuida-se de pretensão satisfativa, logo encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator